Tribunal: TJPA
Processo: 0801859-58.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801859-58.2022.8.14.0009

APELANTE: ALFREDO SILVA DOS REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0801859-58.2022.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA/PA

APELANTE:
ALFREDO SILVA DOS REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, pela prática de roubo tentado majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, incisos II e VII c/c art. 14, II, do CP). O recorrente buscou o afastamento da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, alegando ausência de provas do vínculo subjetivo com o comparsa não identificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a prova constante dos autos é suficiente para a manutenção da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, apesar da não identificação do coautor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A caracterização do concurso de agentes prescinde da identificação formal de todos os coautores, bastando a demonstração de colaboração no cometimento do crime e a convergência de vontades na execução da conduta delitiva.

4.

Os depoimentos prestados pela vítima e por sua prima em sede policial e em juízo revelam, de forma coerente e harmônica, a atuação conjunta de dois indivíduos armados com facas na tentativa de subtração do telefone celular, sendo a narrativa suficiente para comprovar o liame subjetivo entre os agentes.

5.

A palavra da vítima, especialmente em crimes contra o patrimônio, possui elevado valor probatório e, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos, é apta a fundamentar a condenação e a incidência de qualificadoras ou majorantes.

6.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece como suficiente, para a manutenção da majorante do concurso de pessoas, a prova da cooperação entre os autores do delito, ainda que apenas um deles tenha sido identificado ou capturado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração do concurso de pessoas no crime de roubo independe da identificação formal do coautor, sendo suficiente a demonstração, por meio de provas, da atuação conjunta e do vínculo subjetivo entre os agentes.

2.

A palavra da vítima, quando coerente, circunstanciada e corroborada por outros elementos probatórios, tem força suficiente para sustentar a condenação e a incidência de majorantes.

3.

A tentativa de reexame do conjunto fático-probatório é incabível em sede recursal quando a decisão está devidamente fundamentada nas instâncias ordinárias.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, incisos II e VII; art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.581.976/ES, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJEN 6.12.2024; STJ, AREsp nº 2.556.933/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.2.2025, DJEN 25.2.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão recorrida
, conforme fundamentação
do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0801859-58.2022.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA/PA

APELANTE:
ALFREDO SILVA DOS REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ALFREDO SILVA DOS REIS

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/Pa, que o condenou a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e VII c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Consta na peça inquisitória (ID nº 26710401 p. 1-3) que no dia 07/06/2022 por volta das 04h, na Rua 09 de Setembro o apelante em concurso de pessoas com outro nacional não identificado e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca) tentou subtrair para si 01 (um) aparelho telefônico pertencente à vítima Leandro da Silva Reis. Consta ainda da denúncia que um vigia próximo ao hospital geral de Bragança ao percebeu a situação focou uma lanterna em direção ao local dos fatos, fazendo com que o Recorrente e o outro indivíduo empreendessem fuga, tendo em ato contínuo, apenas o réu sido capturado por populares.

Por tal condutas, o Apelante foi denunciado como incurso na sanção prevista no Art. 157, §2º, incisos II e VII c/c art. 14, II, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 26710499) contra a qual a defesa recorreu (ID nº 26710504 p. 1-4), pugnando pelo afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas por ausência de provas e consequente o redimensionamento da pena.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID nº. 26710506 p. 1-5).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e, no mérito pelo seu improvimento (ID nº. 27773960 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Da exclusão da majorante por concurso de agentes.

Irresignado o Apelante pugna pela
exclusão da majorante referente ao concurso de pessoas, sob alegação de que não houve a comprovação do liame subjetivo entre o Recorrente e o outro nacional não identificado.

No entanto, tal argumento
não deve prosperar
.

Ao contrário do que alega e tenta fazer crer a Defesa,
pelos elementos fático-probatórios extraídos do processo, depreende-se encontrar-se configurado cabalmente o concurso de agentes, uma vez que a ação foi perpetrada por mais de uma pessoa conforme se verifica através dos
depoimentos prestados tanto na Delegacia quanto em Juízo pela vítima, além de sua prima perante a autoridade policial:

Depoimentos do ofendido:

Delegacia: “que no dia 07/06/2022 por volta das 03:30hrs estava, na companhia da sua prima ANA CRISTINA, em frente ao hospital geral, na rua 9 de setembro, quando o indivíduo que posteriormente soube se chamar ALFREDO se aproximou. Que o Alfredo
estava com outro indivíduo

que o depoente não sabe o nome
.
O Alfredo e o outro homem estavam com uma faca cada um
.
Que eles pediram o celular do depoente
. Contudo este disse que não ia dar o celular e se jogou ao chão, tendo
os suspeitos
ameaçado "passar a faca" no depoente e na Ana Cristina. Que a Ana Cristina caiu ao chão pois ficou nervosa. Em seguida um vigia que estava próximo ao local focou com uma lanterna, momento em que
os suspeitos fugiram
, posteriormente o Alfredo foi capturado por populares, contudo
o outro meliante fugiu.
Que a PM foi acionada e deu voz de prisão a Alfredo. Que o depoente viu o Alfredo sendo preso e apresentado na Delegacia de Bragança. Que o depoente compareceu também para prestar depoimento. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado.” (grifei)

Juízo: “
relata que ao retornar do Festival Junino acompanhado de sua prima, próximo ao hospital geral da cidade,
foi abordado por dois homens armados com uma faca.
Um deles encostou a arma no seu peito e tentou roubar seu celular. A vítima negou que possuía o aparelho e resistiu ao ataque. Embora
os assaltantes
não usassem disfarces, ele não conhecia
os agressores
. O celular estava preso em sua cintura, dificultando a ação
dos criminosos
. A tentativa de roubo foi interrompida com a chegada de seguranças do hospital, seguida pela polícia, que
deteve um dos assaltantes
. O depoente sofreu escoriações devido à queda no asfalto, mas não foi ferido pela faca. Outrossim, a vítima reconheceu o acusado por fotografia durante a audiência de instrução e julgamento.
” (grifei)

Depoimento da prima do ofendido Ana Cristina Ferreira Damasceno:

“Que no dia 07/06/2022 por volta das 03:30hrs estava, na companhia do seu primo LEANDRO DA SILVA REIS, em frente ao hospital geral, na rua 9 de setembro, quando o indivíduo que posteriormente soube se chamar ALFREDO se aproximou.
Que o Alfredo estava com outro indivíduo que a depoente não sabe o nome
.
O Alfredo e a outro homem estavam com uma faca cada um.
A depoente recorda que o Alfredo estava com uma faca prateada.
Que eles pediram o celular da depoente e do Leandro
. O Leandro disse que não ia dar o celular e se jogou ao chão, tendo
os suspeitos
ameaçado "passar a faca" no Leandro. Que a depoente caiu ao chão para proteger o Leandro. Em seguida um vigia que estava próximo ao local focou com uma lanterna, momento em que
os suspeitos fugiram
, posteriormente o Alfredo foi capturado por populares, contudo
o outro meliante fugiu
. Que a PM foi acionada e deu voz de prisão ao Alfredo. Que a depoente viu o Alfredo sendo preso e apresentado na Delegacia de Bragança. Que a depoente compareceu também para prestar depoimento. Nada mais disse, nem Ihe foi perguntado.” (grifei)

Como é cediço, para o reconhecimento do roubo majorado pelo concurso de pessoas, se exige a cooperação dos agentes na fase executiva do crime e o acordo de vontades, prévio ou não, em relação à conduta,
independente da identificação do comparsa
.

Nesse diapasão:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DECOTE DA QUALIFICADORA DO
CONCURSO DE AGENTES. COAUTOR NÃO IDENTIFICADO. PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRA A PARTICIPAÇÃO DE CORRÉU AINDA QUE NÃO IDENTIFICADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Recurso Especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do réu pelo crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes, nos termos dos arts. 29 e 157, § 2º, II, do Código Penal.

O recorrente sustentou a ausência de provas suficientes para caracterização do concurso de agentes e a necessidade de desclassificação da conduta. O Tribunal de origem, no entanto, entendeu que as provas testemunhais e materiais confirmam a associação do réu com um terceiro, que aguardava para fuga, mantendo a qualificadora e a sentença condenatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas apresentadas são suficientes para caracterizar o concurso de agentes; e (ii) estabelecer se há necessidade de reexame de provas para afastar a qualificadora do roubo. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo é conhecido por preencher os requisitos de admissibilidade, estando tempestivo e com a representação processual correta, nos termos do art. 253, parágrafo único, inc. II, do RISTJ.

4. A materialidade do crime e a autoria foram suficientemente comprovadas por diversos elementos probatórios, incluindo o Auto de Prisão em Flagrante, depoimentos das vítimas, auto de apreensão e relatório conclusivo do inquérito policial.

5. A qualificadora do concurso de agentes está adequadamente fundamentada pelos depoimentos das vítimas, que indicam a participação de um comparsa que aguardava o réu para a fuga. O Tribunal de origem considerou a coautoria configurada pela comunhão de desígnios entre o réu e o terceiro envolvido.

6.
A alegação de insuficiência probatória foi rebatida com base no entendimento consolidado pelo STJ, no sentido de que o reconhecimento do concurso de agentes prescinde da identificação formal de todos os coautores, bastando a demonstração de colaboração no cometimento do crime.

7. A incidência da Súmula 83/STJ é aplicada, uma vez que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre a caracterização do concurso de agentes em crimes de roubo.

8. A pretensão de reexame de provas para modificar a conclusão da origem é inviável na via especial, conforme entendimento pacífico desta Corte, impedindo a análise da matéria nos termos da Súmula 7/STJ. IV. DISPOSITIVO

9. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.

(AREsp n. 2.581.976/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024.)(grifei)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE COMO PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. REEXAME DA PROVA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado por réu condenado à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2.º, II, do Código Penal) e furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). O agravante busca a desclassificação do roubo para furto simples, a exclusão da majorante de concurso de agentes e a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da aplicação da Súmula 231/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação do crime de roubo majorado (art. 157, §2.º, II, do CP) para furto simples (art. 155, caput, do CP); (ii) apurar se é possível afastar a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas; e (iii) determinar se é admissível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da aplicação de atenuantes. III. RAZÕES DE DECIDIR

As instâncias ordinárias reconheceram a configuração do crime de roubo majorado com base em provas válidas, incluindo o depoimento da vítima, que demonstra o emprego de violência física e a atuação conjunta com outro indivíduo.

A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força probatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório.

A desclassificação do crime para furto simples ou o afastamento da majorante do concurso de pessoas demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

Quanto à redução da pena abaixo do mínimo legal, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a Súmula 231 veda essa possibilidade, ainda que estejam presentes atenuantes, na segunda fase da dosimetria. IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e recurso especial desprovido.

(AREsp n. 2.556.933/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) (grifei)

Assim, resta
evidenciado o liame subjetivo entre as condutas diante da inquestionável combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/10/2025